Tribunal: TJDFT
Processo: 0704196-73.2023.8.07.0008
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE PERDA DE UMA CHANCE DE PRODUZIR PROVAS NO INQUÉRITO POLICIAL. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO ESPECIAL SEM DANO DA VÍTIMA NA ESFERA POLICIAL. VALIDADE COMO ELEMENTO INFORMATIVO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DOSIMETRIA. AGRAVANTE GENÉRICA DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA "F", DO CÓDIGO PENAL. CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ARTIGO 226, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. BIS IN IDEM CONFIGURADO. CONTINUIDADE DELITIVA. READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE ACRÉSCIMO. DANOS MORAIS. REPARAÇÃO CIVIL MÍNIMA. REDUÇÃO PROPORCIONAL. PARCIAL PROVIMENTO.

1. Não cogita a respeito da perda de uma chance de produzir provas no Inquérito Policial, porque não existiu omissão da Autoridade Policial em produzir elementos indiciários que estavam ao seu alcance.

2. O depoimento especial sem dano de impúbere vítima de crime sexual, prestado perante agente de polícia capacitada para a investigação de delitos dessa natureza, mediante supervisão da Autoridade Policial, é admissível como elemento informativo, especialmente porque as declarações extrajudiciais da ofendida foram objeto de contradita pela Defesa na instrução processual.

3. Não vinga o pleito absolutório, se suficientes as provas da materialidade e autoria do crime de estupro de vulnerável, notadamente em razão das declarações seguras da vítima, que se revestem de especial importância para comprovação de delitos contra a dignidade sexual, mormente quando corroboradas por outros elementos probatórios, como o depoimento de testemunhas e o laudo de exame de corpo delito.

4. Incidindo a causa de aumento de pena prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal, deve ser afastada a agravante genérica inserta no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, sob risco de bis in idem.

5. Sendo o crime cometido em mais de uma ocasião, e inexistindo informações claras quanto ao número exato de vezes, deve a dúvida beneficiar o réu, mas sem perder de vista o número razoável de condutas delituosas, eleva-se a pena pela continuidade delitiva em fração quase máxima de metade (1/2).

6. No caso em concreto, ocorrendo excesso na indenização estabelecida a título de danos morais, o valor mínimo de reparação deve ser reduzido, levando-se em conta não apenas a extensão do dano, como também a capacidade econômica do ofensor.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.